Tribunal: TJBA
Processo: 8049887-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049887-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO GERALDO CONCEICAO BRAGA registrado(a) civilmente como ANTONIO GERALDO CONCEICAO BRAGA e outros (3)

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA COM PESSOA FALECIDA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA POR PROVA TÉCNICA IDÔNEA EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de débito com base em cédula de crédito bancário firmada por pessoa falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cédula de crédito bancário, acompanhada de planilha de débito, é suficiente para demonstrar a existência da obrigação e comprovar a contratação, mesmo diante da alegação de ausência de prova da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário apresentada possui força executiva e presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

4. A planilha de débito anexada detalha a evolução do saldo devedor, encargos aplicados e critérios de atualização, reforçando a validade do título.

5. Documentos emitidos por instituições financeiras, quando dotados de verossimilhança, gozam de presunção relativa de veracidade, somente afastada por contraprova robusta.

6. A parte ré não produziu prova idônea capaz de desconstituir a presunção mencionada, limitando-se a alegações genéricas e documentos sem valor técnico.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049887-90.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE ANTONIO GERALDO CONCEICAO BRAGA registrado(a) civilmente como ANTONIO GERALDO CONCEICAO BRAGA e outros (3) e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.